Tribunal: TJMT
Processo: 1004703-42.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004703-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ELISANGELA APARECIDA ROSA - CPF: 531.983.281-87 (AGRAVANTE), HOTEL ESPLANADA LTDA - ME - CNPJ: 00.748.510/0001-41 (AGRAVANTE), MARIA PINHEIRO PEREIRA - CPF: 284.804.061-00 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS CARDOSO - CPF: 428.023.429-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO COMERCIAL – HOTEL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Impõe-se a suspensão da decisão que determinou o despejo liminar, pois não estão satisfeitos os pré-requisitos exigidos pelo art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei de Locações.

In casu
, há documentos suscitando dúvida a respeito do (in)adimplemento dos locativos (probabilidade do direito), além de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação com a desocupação, em decorrência da atividade comercial desempenhada no local - Hotel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISANGELA APARECIDA ROSA e HOTEL ESPLANADA LTDA - ME, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara cível da comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação de resolução de contrato de locação c/c antecipação de tutela para desocupação do imóvel nº 1000508-90.2021.8.11.0007, deferiu a liminar de despejo, e determinou a intimação da parte requerida, ora Agravante, para em 15 dias desocupar voluntariamente o imóvel locado, sob pena de despejo.

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- não possui qualquer outro bem senão este objeto de locação, ou seja, se for despejada de tal, não terá outro lugar para morar, salientando que sua filha mora com ela, e não tem outra fonte de renda;

- em caso de suspensão da liminar deferida, não causará qualquer prejuízo à Agravada, pois todos os aluguéis estão pagos, todas as parcelas do IPTU estão pagas, a conta de água está em seu nome, no qual já protocolou ação para inexigibilidade da cobrança diante das cobranças abusivas;

- após ser notificada dos supostos “aluguéis atrasados”, continuou pagando normalmente como de praxe, ademais, por alegar rescisão contratual, a Requerente\Agravada estava devolvendo todos os valores auferidos;

- a ação de despejo se deu unicamente, por que no segundo semestre de 2020 começou a cobrar constantemente a Agravada acerca dos valores recebidos de forma irregular, inclusive dizendo que iria procurar seus direitos, assim no final de 2020 notificou a Agravada (notificação em anexo), o que fez com quem está agindo de má fé, além de não pagar o que deve, ainda tenta tirar o único bem que possui;

- todas as economias de uma vida estão no imóvel, onde na época, foram gastos mais de R$300.000,00 (trezentos mil reais) com reforma (conforme comprovantes em anexo), pois o estabelecimento estava todo destruído devido os seus mais de 40 (quarenta) anos desde a sua construção, onde nunca havia sido reformado;

- nos mais de 05 anos locação do imóvel, com exceção das notificações consecutivas em novembro de 2020, nunca tinha sido notificada ou cobrada por qualquer inadimplência, pois havia contrato verbal entre as partes, caracterizando assim em novação;

- os IPTU atrasados são dos anos de 2016, 2018, e 2019, ou seja, a Agravada aceitou que a Agravante efetuasse o parcelamento, e após mais de 01 ano, vem requerer a desocupação do imóvel por conta de tal parcelamento, o que não pode ser aceito pois também restou caracterizado a novação;

- que não houve inadimplemento dos aluguéis, somente um imperceptível atraso, pois quando foi notificada, não havia sequer um aluguel atrasado, vê-se isso pela própria notificação e exordial, ambas da Agravada.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela revogação da tutela antecipada concedida à Agravada.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 81485474.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 86696972.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Isso porque, se percebe elevada litigiosidade entre as partes, a Agravante alega perseguição para que desocupem o imóvel locado, no qual instalou, com elevado investimento financeiro, um hotel denominado Hotel Esplanada, enquanto a Agravada sustenta ausência de boa-fé daquela.

No que pertine à questão de fundo, entendo que não estão satisfeitos os pré-requisitos exigidos pelo art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei de Locações:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [..]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

No que concerne ao adimplemento dos valores devidos, saliento que a inicial de despejo embasa o pedido na inadimplência dos meses de abril a julho de 2018 (fl. 92).

Todavia, existe comprovante de pagamento referente ao mês de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021 (Id. 80463961), e há depósito judicial do valor locativo no mês de março do corrente ano (Id. 80463962). Também, há menção do acerto com a concessionária de fornecimento de água e esgoto (Id. 80463956).

É verdade que essa documentação foi impugnada pela Agravada (Notificação de Id. 80463964), o que deve ser melhor analisado ao longo da instrução probatória no processo de origem. Só então será possível verificar, com segurança, a qual locação refere-se os pagamentos.

Quanto aos demais depósitos judiciais, não cabe tecer maiores comentários em cognição sumária, inexistindo elementos para que este Julgador verifique a totalidade do débito neste momento; ou para demonstrar que os valores depositados não se referem aos locativos mensais como alega a Agravada.

Nesse contexto, em cognição sumária, essa documentação coloca em dúvida a existência da suposta falta de pagamento dos locativos por no mínimo três meses que possa embasar a concessão da medida liminar.

Da mesma forma, com relação à alegada dívida tributária (IPTU), a Agravante informa que realizou o parcelamento do IPTU e que, no contrato, não cita a forma de pagamento, ou seja, o fato de a Agravante parcelar o IPTU não configura descumprimento de cláusula contratual.

Também é incontroverso que o hotel continua funcionando, logo, o despejo liminar poderia causar dano de grave ou difícil reparação à Agravante, especialmente considerando a atividade comercial de hotelaria desempenhada no imóvel objeto da locação, o grande prejuízo financeiro e a extrema dificuldade em reverter a medida após sua efetivação.

E, na hipótese dos autos, tenho que restou demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida, uma vez que há documentos suscitando dúvida a respeito do (in)adimplemento dos locativos (probabilidade do direito), além de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação com a desocupação, em decorrência da atividade comercial desempenhada no local (Hotel).

Por fim, ressalto inexistir afronta ou negativa de vigência aos dispositivos constitucionais e legais discutidos no recurso, os quais se consideram incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, a fim de evitar eventual oposição de embargos declaratórios apenas com a finalidade de prequestionamento. Saliento não ser o julgador obrigado a manifestar-se a respeito de todas as teses debatidas no curso do processo, sendo suficiente fundamentar a decisão, como ocorreu no caso.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de ratificar a liminar recursal concedida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021